Tribunal: TJSP
Processo: 1080962-28.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Obrigação da apelante em pagar as despesas de telefonia tal qual contratado - Não demonstrada a responsabilidade da apelada pela imposição de multas administrativas em valor elevado pela Caixa Econômica Federal - Decisão mantida - Apelo desprovido, majorados os honorários advocatícios diante da atuação em sede recursal para 15% (quinze por cento) do valor da

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Obrigação da apelante em pagar as despesas de telefonia tal qual contratado - Não demonstrada a responsabilidade da apelada pela imposição de multas administrativas em valor elevado pela Caixa Econômica Federal - Decisão mantida - Apelo desprovido, majorados os honorários advocatícios diante da atuação em sede recursal para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.